Tribunal: TJSP
Processo: 3008699-26.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CÂNCER DE MAMA. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. Solidariedade entre os Entes Federativos. Medicamento com registro na ANVISA, de forma a afastar a obrigatória intervenção da União Federal. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.